Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708676-64.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ZENEIDE RIBEIRO ALVES CARDOSO D E S P A C H O Ante a recente edição da Súmula Vinculante n. 61, manifestem-se as partes, primeiro o apelante e em seguida o apelado, sobre as novas exigências para o fornecimento de medicamentos não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, em especial sobre a recomendação n. 558 do CONITEC a respeito dos motivos da não incorporação do medicamento referido e os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator